Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007847-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL VINICIUS AGUIAR PINHO - CPF: 057.805.921-52 (APELANTE), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR, DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BOLSA DE ESTUDO PROUNI – AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO DE 75% DAS MATÉRIAS CURSADAS – EXIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A CONCESSÃO DA BOLSA – CANCELAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o autor teve rendimento acadêmico insuficiente, conforme demonstrado nos autos, afigura-se incabível a manutenção da bolsa integral, eis que o aluno não atingiu o patamar mínimo de aproveitamento exigido pelo PROUNI.

O argumento do autor, de que deveria a ré o ter alertado sobre o cancelamento da bolsa, em decorrência de seu baixo índice de rendimento, não encontra razão de ser, sendo certo que caberia ao demandante, na qualidade de principal interessado, fiscalizar suas notas e seu rendimento acadêmico, a fim de que continuasse a manter sua bolsa de estudo.

O valor cobrado pela requerida, a título de mensalidade, é legítimo, valendo ressaltar que a responsabilidade financeira pelas mensalidades não cobertas pelo PROUNI são de responsabilidade do autor, conforme contrato de prestação de serviços educacionais, por isso, m
ostra-se legítima a cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, de modo que a instituição de ensino agiu em exercício regular do direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1007847-18.2021.8.11.0002

APELANTE:

DANIEL VINICIUS AGUIAR PINHO

APELADA:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL VINICIUS AGUIAR PINHO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer no

1007847-18.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulado na inicial e, p
or consequência, revogou a liminar concedida no Id 79350649. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade judicial deferida (Id. 79350649).

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a sentença não merece ser mantida, uma vez que, apesar do recorrente não ter preenchido os requisitos para beneficiar o Prouni, a recorrida não poderia efetuar a renovação da matrícula automaticamente, o que trouxe prejuízos financeiros ao recorrente.

Assevera que o estudante não consegue renovar a bolsa sozinho pelo sistema do ProUni, pois quando uma pessoa é beneficiada pelo programa, é o Governo Federal quem arca com os custos das mensalidades, e no caso, não houve solicitação de renovação da matrícula.

Afirma que a renovação é feita pelas faculdades participantes do programa, logo se renovou mesmo quando o aluno tinha dependência o fez imaginar que estava tudo certo com seu contrato, poderia então refazer matérias reprovadas nos semestres vindouros.

Argumenta que a atitude levada a efeito pela recorrida, diferente do que afirma em sentença, constitui em claro desrespeito ao direito consumerista, falha na prestação dos serviços, devendo responder pelos danos morais sofridos pelo recorrente, haja vista que o mesmo foi posto na situação de inadimplente, sem o ser, em razão do débito que a Ré insiste em lhe imputar, o que, sem dúvida, causou demasiada angústia, sofrimento e aborrecimentos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja condenada a recorrida ao pagamento da indenização por danos morais (Id. 171830187).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 171830191).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 171882186).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DANIEL VINICIUS AGUIAR PINHO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de liminar, danos morais e obrigação de fazer em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL - IUNI EDUCACIONAL S/A
,
sustentando, em síntese, que no segundo semestre do ano de 2016, ingressou no curso de arquitetura e urbanismo, oferecido pela requerida, por meio do programa PROUNI, com bolsa integral.

No entanto, alega que em setembro de 2019 foi comunicado de que sua bolsa havia sido extinta, bem como de que estava em atraso com as mensalidades, ocasião em que ao diligenciar perante o setor responsável, tomou conhecimento de que havia perdido a bolsa, por não ter obtido o aproveitamento superior a 75% das matérias cursadas no semestre.

Afirmou que o semestre teve início em julho de 2019, ao passo que apenas passados dois meses de frequência, foi informado sobre o cancelamento da bolsa oferecida pelo PROUNI, sem que pudesse decidir sobre a continuidade do curso mediante pagamento das mensalidades, o que lhe gerou uma suposta dívida no valor de R$7.166,80 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos), bem como a inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que considera indevido.

A par desses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida à indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em análise do feito, o magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que o apelante insurge-se com o presente apelo pugnando pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, quanto a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2o
e 3o do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo requerente na qualidade de destinatário final.

É incontroverso dos autos a relação jurídica existente entre as partes, bem como a concessão da bolsa ao autor no percentual de 100% das mensalidades para o curso de Arquitetura e Urbanismo fornecido pela requerida, sendo que a bolsa deveria ser atualizada semestralmente, quando o Coordenador da PROUNI na instituição deveria confirmar a regularidade da matrícula e do rendimento acadêmico do estudante.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)Sendo assim, em análise ao histórico escolar de ID 75345227, o autor deu início ao período letivo no ano de 2016 e no ano de 2017 não atingiu 75% do aproveitamento das matérias cursadas, pois reprovou das matérias de Ética, Política e Cidadania, Atelier de Projeto de Arquitetura II e Geometria Descritiva Aplicada à Arquitetura II.

Logo, na condição de beneficiário do ProUni é mister que o autor tivesse conhecimento e cumprisse as regras que regulamenta o programa, sobretudo no tocante ao cancelamento da bolsa por baixo rendimento acadêmico, consoante previsto no art. 10, inciso V e § 1o da Portaria Normativa no 19/2008 do Ministério da Educação, in verbis:

Art. 10 A bolsa de estudos será encerrada pelo coordenador ou representante(s) do ProUni, nos seguintes casos:

(...) V – rendimento acadêmico insuficiente, podendo o coordenador do ProUni, ouvido (s) o (s) responsável (is) pela (s) disciplina (s) na (s) qual (is) houve reprovação, autorizar, por uma única vez, a continuidade da bolsa;

(...) § 1o Para efeitos do disposto no inciso V deste artigo, considera-se rendimento acadêmico insuficiente a aprovação em menos de 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas em cada período letivo.

Na hipótese dos autos, constata-se que no segundo semestre de 2017, o autor apresentou 03 (três) reprovações, obtendo assim, baixo rendimento/reprovação em praticamente 75% (setenta por cento) das aulas ministradas no semestre.

Além da Portaria retromencionada, no endereço eletrônico do ProUni, os beneficiados têm acesso, por meio do seu login, ao Manual do Bolsista, documento que expressa de forma clara as possibilidades de perda do benefício.

Logo, não se sustenta a alegação do autor de que foi orientado erroneamente, pois a informação consta de sítio de acesso público, de conhecimento notório dos interessados na bolsa.

Para que se configure o dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.

Não há que se falar, portanto, em declaração de inexistência/nulidade do débito relativo ao semestre posterior às reprovações mencionadas, pois o autor tinha plena ciência das consequências do seu baixo rendimento escolar, e deve arcar com o pagamento dos serviços prestados pela instituição escolar, conforme demonstrado no ID 75345225.

Por seu turno, o dano moral deve ser arbitrado quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua intimidade, honra e imagem.

Na espécie, como visto, o cancelamento da bolsa deu-se por culpa exclusiva do autor em razão de seu baixo rendimento acadêmico, inexistindo qualquer ofensa a direitos da personalidade diante da conduta da requerida em proceder a renovação da matrícula sem a prévia comunicação sobre a perda da bolsa.” (Id.
171830186)

Assim, pelo que se extrai dos documentos que instruíram o feito, o aluno tinha ciência de seus deveres acadêmicos, vez que assinou o contrato do Prouni onde, certamente, estão descritos sobre os seus rendimentos acadêmicos e possibilidade de extinção contratual, bem como consta expressamente no portal do MEC para acesso de todos.

De acordo com o histórico escolar anexo aos autos, a partir do semestre 2017/2 o aluno reprovou em praticamente todas as disciplinas cursadas, exceto em uma do semestre 2018/1, não atingindo o aproveitamento de 75% das matérias cursadas em cada período, isso
durante 4 semestres consecutivos
antes de ter sido comunicado do encerramento da bolsa.

Destaca-se que em momento algum, durante os 4 semestres de reprovação quase total das disciplinas, o aluno procurou a instituição para justificar a sua insuficiência acadêmica, mesmo ciente que deveria atingir 75% de aproveitamento, ou seja, tinha ciência que deveria ter aproveitamento acadêmico para manter a bolsa, e mesmo assim, após as reprovações, não tomou as providências cabíveis ou sequer procurou a instituição para buscar informações de como deveria proceder, apenas manteve-se inerte.

Dito isso, tendo em vista o encerramento da bolsa, as mensalidades passaram a ser cobradas, sendo devidas de pagamento, vez que o trancamento do curso se deu apenas no dia 30/09/2019.

Logo, mostra-se legítima a cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito bem como a reparação por danos morais, de modo que a instituição de ensino agiu em exercício regular do direito.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROCEDER SUA MATRÍCULA JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PROUNI –
BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL CANCELADA
POR DESISTÊNCIA DO CANDIDATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade da instituição de ensino pelo cancelamento da bolsa integral do PROUNI quando o candidato deixa de observar os prazos constantes da Portaria Normativa no 03 do MEC de 04 de fevereiro de 2010, bem como o acompanhamento de eventuais alterações junto aos canais do PROUNI
.
Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando
ausente qualquer prejuízo moral ou material.
”
(
TJ-MT 00049726820128110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – REPROVAÇÃO DO ALUNO – AUSÊNCIA DE DANO – INDENIZAÇÃO AFASTADA
– INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. Não comprovada a falha na prestação de serviços, deve ser afastada a indenização por dano moral.”
(TJ-MT - APL: 00037742320128110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/02/2016)

E do Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO PROUNI.

Versa a hipótese ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, em que pretende o autor o restabelecimento de sua bolsa de estudo integral, a declaração de inexistência de débito, que reputa indevido, bem como indenização, pelos danos morais que alega ter sofrido
.

Considerando-se que o autor teve rendimento acadêmico insuficiente, conforme demonstrado nos autos, afigura-se incabível a manutenção da bolsa integral, eis que o aluno não atingiu o patamar mínimo de aproveitamento exigido pelo PROUNI
. O argumento do autor, de que deveria a ré ter lhe alertado sobre o cancelamento da bolsa, em decorrência de seu baixo índice de rendimento, não encontra razão de ser, sendo certo que caberia ao demandante, na qualidade de principal interessado, fiscalizar suas notas e seu rendimento acadêmico, a fim de que continuasse a manter sua bolsa de estudo. O valor cobrado pela ré, a título de mensalidade, é legítimo, valendo ressaltar que a responsabilidade financeira pelas mensalidades não cobertas pelo PROUNI pertence ao aluno, a teor do disposto no contrato de prestação serviços educacionais da ré. Improcedência do pedido. Desprovimento da apelação.”
(TJ-RJ - APL: 02870947220158190001, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e, por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023